Tribunal: STF
Processo: ARE 1247536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 8, p. 32):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INOVAÇÃO DE PEDIDO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juízo de conveniência e de oportunidade exercido pela Administração não se confunde com o exame de eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, o qual acarreta a ilegalidade e a nulidade do ato administrativo, esse sim passível de ser examinado pelo Poder Judiciário. 2. Na imposição da pena disciplinar, deve a autoridade observar o princípio da proporcionalidade, confrontando a gravidade da falta, o dano causado ao serviço público, o grau de responsabilidade do servidor e seus antecedentes, de forma a demonstrar a adequação da sanção aplicada (art. 128 da Lei 8.112/90). 3. Forte nos elementos constantes dos autos, bem como nos limites do pedido expressamente deduzido na inicial, ressai correta a sentença que anotou o excesso na aplicação de pena de demissão à Autora, modificando-a para mera suspensão pelo período de 90 (noventa) dias. 4. A sentença julgou desproporcional a pena disciplinar aplicada, mas não isentou a Autora de responsabilidade pela prática de atos ilegais, havendo apenas uma substituição da pena de demissão pela de suspensão. Embora prescrita a ação disciplinar para aplicação da pena de suspensão, a ação de ressarcimento ao erário não se submete ao prazo prescricional das ações disciplinares, a teor do art. 37, § 5°, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em sede recursal, não é admissível a inovação de tese, exceto quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 517 do CPC) - do que não se cogita na hipótese dos autos -, sob pena de haver supressão de instância. 6. Ante o exposto, nego provimento às apelações da parte autora e da União.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8, p. 55)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 60,§ °,III; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que, “em todas as suas peças, a União alegou a indevida intromissão do Judiciário no mérito administrativo, porém tal tema não foi abordado pelo acórdão recorrido, apesar de sua relevância para a lide e de instado para tanto através dos embargos de declaração.” (eDOC 8, p. 80)
    Aduz-se, ainda, que “na medida em que não houve nenhuma irregularidade no processo administrativo, bem como que o Judiciário não pode se imiscuir na análise do mérito administrativo, impende ser julgado totalmente improcedente o pleito deduzido na inicial. Verifica-se, portanto, que, ao analisar o mérito de ato administrativo proferido no bojo do processo disciplinar regular, o v. acórdão embargado invadiu a competência do Poder Executivo.” (eDOC 8, p. 84) 
    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “não se admite recurso extraordinário por violação ao art. 93, IX, da CF/88”; e por entender que incide, à espécie, o óbice da súmula 282 do STF. (eDOC 8, pp. 98/99)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Com efeito, as razões do agravo estão dissociadas da decisão agravada. O agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento de que “não se admite recurso extraordinário por violação ao art. 93, IX, da CF/88, quando a alegação de omissão no acórdão recorrido serve apenas para camuflar a irresignação com a diretriz nele fundamentadamente veiculada, não sendo outro o caso dos autos.” (eDOC 8, p. 98)
    O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
     Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente